Tribunal: STF
Processo: ARE 1346520
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Mandado de segurança. UBER. Campinas. Pretensão de afastar cobrança disposta pelo art. 7º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 15.539/2017. Inconstitucionalidade do dispositivo declarada pelo Órgão Especial da Corte no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0051842- 92-2018.8.26.0000. Concessão da segurança mantida. Art. 927, V, do CPC. Recursos improvidos” (eDOC 4, p. 70)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 30, I, II e III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que são constitucionais as disposições da Lei Municipal nº 15.539/2017, que institui preço público pelo uso intensivo de sistema viário por empresas prestadoras de serviço de transporte individual privado remunerado de passageiros (eDOC 4, p. 92-101).



    Argumenta-se que a exigência de preço público pela utilização anormal de uso de bem público, em razão da intensidade, não limita e nem restringe a atividade das empresas, apenas atribui contraprestação diante do custo gerado pelo uso intensivo e desgaste das vias públicas que, ao invés de ter o custo suportado integralmente pela sociedade, é repassado para a as empresas prestadoras do serviço de aplicativo, que por meio dele auferem lucro (eDOC 4, p. 100).



    Defende-se, ainda, que a exação possui natureza jurídica de preço público, e não de taxa, pois subsidiada no efetivo uso de bem público, e não na prestação de um serviço ou exercício do poder de polícia (eDOC 4, p. 101).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 15.539/2017 e Lei Federal nº 12.587/2012), consignou que o Município de Campinas instituiu a cobrança de percentual sobre o valor de cada corrida relativa à prestação de serviço de transporte individual remunerado, pelo uso intensivo do sistema viário municipal, sem, contudo, definir a natureza jurídica da cobrança como taxa ou preço público, ou ainda descrever de maneira clara em que consiste o serviço ou o uso objeto de cobrança. Asseverou, ainda, que a lei é contrária às disposições da Lei Federal nº 12.587/2012, que não prevê tal modalidade de cobrança. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Alega a empresa impetrante que a cobrança imposta pelo referido dispositivo legal não tem natureza jurídica definida e, independentemente de ser interpretada como taxa ou como preço público, trata-se de medida ilegal e inconstitucional. 



    E de fato, ao se examinar a redação do dispositivo, verifica-se que o legislador municipal não indicou a natureza jurídica do pagamento pelo uso do sistema viário urbano para exploração da atividade de serviço de transporte privado remunerado de passageiros. 



    Nesse diapasão, verifica-se que a matéria foi examinada por esta Corte no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0051842-92.2018.8.26.0000, suscitado pela 3ª Câmara de Direito Público2 , e, na ocasião, asseverou-se que a cobrança referida é tratada como se verdadeira taxa fosse, “sem estabelecer clara e expressamente a que título procede à exigência, nem a define como tal.



    (...)



    Dessa forma, o Órgão Especial concluiu que a cobrança efetuada pelo Município de Campinas trata-se de direito novo e cogente e constitui-se exação desautorizada pela Lei Federal nº 12.587/20123 e à margem da CF.



    (...)



    Desse modo, tendo o referido incidente de arguição de inconstitucionalidade fundamentado a r. sentença, a concessão da segurança fica mantida, nos termos do art. 927, V, do CPC” (eDOC 4, p. 72-76)



    Com base nisso, afastou a aplicação do art. 7º, da Lei Municipal nº 15.539/2017 e concedeu a segurança para garantir o direito da recorrida de não pagar a exação instituída pela municipalidade.



    O acórdão recorrido mencionou a orientação firmada em sede de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade daquela Corte que declarou a inconstitucionalidade do dispositivo mencionado, por ultrapassar a competência tributária municipal disposta no texto constitucional e por violar os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.



    A despeito de o incidente mencionado ter feito parte da fundamentação do acórdão recorrido, resta evidente que o órgão julgador afastou a aplicação da norma mencionada por contrariedade ao disposto na Lei Federal nº 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Logo, o acórdão recorrido partiu da contrariedade da norma municipal com a norma geral existente sobre a mesma matéria.



    Ressalte-se, por oportuno, que o Tribunal de origem destacou a ausência de definição, na própria lei municipal que instituiu a cobrança, sobre a natureza da exação, não se podendo afirmar, portanto, que foi ratificada a natureza tributária desta. Nesse passo, depreende-se que, ainda que a suposta inconstitucionalidade tenha servido de reforço para o julgamento, a orientação foi firmada essencialmente com base na contrariedade da norma municipal às disposições da norma geral federal.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, visto que remonta à interpretação da Lei Municipal nº 15.539/2017 quanto à natureza jurídica da exação, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA. FUNDO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO. NATUREZA JURÍDICA DA EXAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1208923 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.09.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL. FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO COMO TRIBUTO (TAXA) OU COMO PREÇO PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 145, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO, NÃO PREQUESTIONADA (SÚMULA 282/STF). CARACTERIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA COMO DISTRIBUIÇÃO DE CUSTOS BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA E INFRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA OU INDIRETA (SÚMULA 636/STF). Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI 716419 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.05.2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente